Tribunal: TJES
Processo: 5000309-98.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-98.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
RECORRIDO: ANDERSON CORREA DA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANDERSON CORREA DA COSTA em face de AUTOPISTA FLUMINENSE S/A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais, em razão de colisão de veículo com animal presente na pista de rolamento, no dia 16/05/2022.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 6.824,57, a título de danos materiais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas em defesa, no sentido de (i) ilegitimidade passiva
ad causam
, ante a ausência de conduta comissiva ou omissiva geradora de responsabilidade, bem como pelo fato de o animal ser de propriedade de terceiro, cabendo a este o dever de reparar; (ii) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em caso de ato omissivo; (iii) responsabilidade do proprietário do animal; (iv) cumprimento da normativa aplicável às concessionárias; (v) não comprovação da falha no dever de fiscalização da rodovia.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Inicialmente, reprisa a Recorrente a alegação de que seria parte ilegítima, tendo em vista não ter assumido conduta comissiva ou omissiva geradora de responsabilidade, bem como pelo fato de o animal ser de propriedade de terceiro, cabendo a este o dever de reparar.

A preliminar não merece prosperar, seja porque, à luz da teoria da asserção, se verifica a relação material de consumo estabelecida entre a concessionária e o Requerente, seja porque a suposta responsabilidade do detentor do animal (art. 936 do CC) não tem o condão de afastar a pertinência subjetiva da concessionária na demanda, em virtude do seu dever de fiscalizar e zelar pela segurança da rodovia, em casos como o presente.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES ENVOLVIDAS. JULGAMENTO DOS RECURSOS EFETUADO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ECO 101: REJEITADA. MÉRITO DE AMBOS OS APELOS: REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTS. 37, § 6.º DA CF, 14 DO CDC, 1.º, §§ 2.º E 3.º DA LEI N.º 9.503/97). CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA RODOVIA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE. RECURSO DE ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DE RONALDO LUIZ LEGORA PARA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
PRELIMINARMENTE. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA ECO 101. Segundo o TJMG, A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por acidentes decorrentes da prestação de seus serviços, o que demanda a prova, pelo autor, apenas do evento danoso, dos danos e do respectivo nexo causal entre eles. A responsabilidade do dono ou detentor do animal não afasta a responsabilidade da concessionária, na medida em que esta tem a obrigação de zelar pela segurança dos usuários de seus serviços (¿). (TJ-MG AC: 10000190858662001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019) Preliminar rejeitada
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170058470, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale salientar que a r. Sentença é absolutamente escorreita e consonante ao entendimento uníssono do eg. TJES, que reconhece, em casos similares, a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público responsável pela rodovia, em virtude de acidentes envolvendo animais que invadem a pista de rolamento, por força da teoria do risco administrativo e do disposto no art. 37, §6º da CF:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES ACIDENTE DE TRÂNSITO INGRESSO DE ANIMAL NA RODOVIA BR101/RJ RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
A demanda em apreço cinge-se à reparação de danos materiais advindos do acidente de trânsito causado por semovente em 15.02.2014, na rodovia BR 101/RJ, administrada pela concessionária AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
. 2.
A ora apelante é concessionária de serviço público responsável pela rodovia BR 101/RJ, sendo inquestionável a sua legitimidade e responsabilidade
. 3.
Malgrado os argumentos da apelante de que o animal que atravessou a pista pertence a terceiros, é de se aplicar as regras da responsabilidade objetiva da pessoa prestadora de serviços públicos, independentemente da demonstração da ocorrência de culpa. Exige-se apenas a ocorrência do fato administrativo e do dano
. 4. No que se refere aos danos materiais e lucros cessantes, consideram-se suficientes e idôneos os documentos juntados aos autos, como por exemplo, o comprovante de pagamento da franquia no importe de R$4.500,00, a declaração da empresa contratante de serviços de frete e os relatórios de monitoramento do veículo que comprovam que o referido veículo realizava aproximadamente 10 fretes a cada mês. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160010100, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DA RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO MOTORISTA NÃO CONFIGURADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
In casu , extrai-se da Petição Inicial a narrativa de que a Recorrente, enquanto Concessionária Administradora da Rodovia BR-101, não agiu com cuidado ou adotou as medidas necessárias para conter animal na pista, com o qual veio a colidir o veículo segurado pela Recorrente, cuja pretensão regressiva deduzida nesta demanda consiste no ressarcimento da indenização securitária paga ao seu Segurado. Tem-se, portanto, configurada a Legitimidade Passiva Ad Causam da Recorrente, sendo indevida, em sede Preliminar, a incursão em aspectos probatórios arguidos para fins de eventual exclusão de sua responsabilidade
. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito II.I. A
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica em assinalar que a Concessionária de Serviço Público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço público concedido, inclusive em situações de acidentes envolvendo animal na pista
. Precedentes. II.II. Na espécie, resta incontroverso que, no dia do acidente, a administração da Rodovia já se encontrava concedida à Recorrente. Deste modo, diante da incidência das regras previstas tanto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, quanto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, não se faz possível afastar a responsabilidade objetiva da Recorrente na espécie, de modo que a tese de que, no dia do acidente, não era seu dever realizar a remoção dos animais da pista, pois, segundo alegado, tal obrigação restou estabelecida no contrato de concessão da Rodovia para data posterior ao sinistro, não se revela passível de aplicação ao usuário por força do aludido regramento constitucional e legal, sendo certo que tal disposição contratual tem a sua eficácia restrita ao Concedente e a Recorrida. II.III. Se, de um lado, é certo dizer que a culpa exclusiva da vítima, por se traduzir em inegável rompimento do nexo causal, constitui excludente da responsabilidade civil, por outro, não é menos correto afirmar que a concorrência de culpas apenas atenua tal responsabilidade, porquanto segundo a lição do notável Aguiar Dias, doutrinador de escol no campo da responsabilidade civil, a culpa da vítima, quando concorre para a produção do dano, influi na indenização, contribuindo para a repartição proporcional dos prejuízos (in Da responsabilidade civil, Forense, Rio de Janeiro, 1960, Tomo II, p. 727) (STJ - REsp 418.713/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 08/09/2003, p. 280). II.IV. Na hipótese dos autos, dessume-se do conjunto fático-probatório que o acidente ocorreu às 23:10 horas (fls. 24/25) e, ainda, que o veículo sinistrado, ao trafegar pela pista, fora atingido pelo animal na parte esquerda da sua dianteira (fl. 33). Por conta da dinâmica do acidente e da característica de tal colisão, não se identifica nenhum elemento que indique que o motorista do veículo deixou de agir com prudência, pois não houve qualquer dano na parte da frente do automóvel, o que indica que não estava em alta velocidade. Ademais, ainda que o motorista tenha admitido que viu de longe vários animais, não se pode afirmar que ele contribuíra para o acidente, porquanto, além de ser tarde da noite, de modo que o aguardo na pista, por incerto tempo para saída dos animais, consistiria em claro fator de risco ao motorista em veículo de alto valor, os elementos dos autos convergem no sentido de que a passagem do automóvel ocorreu com a devida cautela, tanto que veio a ser atingido pelo animal na lateral esquerda de sua dianteira e não frontalmente. Frente ao delineado contexto, não há se falar em culpa exclusiva ou concorrente por parte do motorista do veículo sinistrado. II.V. No caso em apreço, não se revela passível de repreensão a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento), pois, ainda que estabelecido no máximo legal, certo é que a base de sua incidência (condenação) não se demonstra elevada (R$ 22.335,69 a ser atualizado). Logo, infere-se que a verba sucumbencial não se encontra em desconformidade com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco com a regra inserta no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, porquanto, a despeito da ausência de complexidade da causa, não se pode desconsiderar que foram praticados inúmeros atos processuais, inclusive com realização de audiência, além do que os Patronos da Recorrida atuam neste feito desde a propositura da ação, o que ocorreu no ano de 2016, de modo que todo lapso temporal de acompanhamento deste processo constitui fato relevante neste arbitramento. II.VI. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160256673, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

Embora não se desconheça que o tema foi afetado para julgamento, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.122), referido entendimento é, até o momento, o que prevalece no âmbito do Tribunal da Cidadania, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros
" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3.
No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 838.337/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE EM RODOVIA. MORTE. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente em rodovia atribuído à presença de animal na pista
. 3.
No caso, ficou consignado nos autos que a responsabilidade da concessionária é objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1º, § 3º, do Código Nacional de Trânsito
. Este fundamento não foi especificamente atacado. Incidência da Sumula nº 283/STJ. 4. Desconstituir as premissas estabelecidas pelo tribunal local ensejaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.303.420/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

Fincada essa premissa, infere-se que a narrativa autoral encontra eco na prova documental produzida nos autos, notadamente das fotos coligidas à exordial, da Declaração de Acidente de Trânsito, lavrada pela PRF (ID 5508893), e da solicitação de ressarcimento (ID 5508895), que apontam para que o acidente tenha sido causado por animal presente na pista de rolamento.

Em casos tais, cabe salientar que, salvo prova em contrário, o ingresso do animal na rodovia não é fato imprevisível apto a caracterizar fortuito externo ou força maior, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia no sentido do rompimento do nexo causal (art. 373, II, do CPC).

Tampouco se depreende dos autos qualquer elemento ou indício de que o motorista tenha agido com imprudência na condução do veículo, por ocasião do acidente, fato que não permite acolher alegação de culpa exclusiva da vítima.

Assim, comprovado o evento danoso e o nexo causal entre ele a conduta perpetrada pela Recorrente, tem-se por inequívoca sua responsabilidade civil objetiva, por força da teoria do risco administrativo, cabendo-lhe o dever de indenizar (art. 37, §6º da CF).

Quanto aos danos materiais, reputam-se suficientes e idôneos os documentos juntados aos autos (ID 5508894), que comprovam os gastos decorrentes do abalroamento.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)